Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726089-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA CAMARA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriel Oliveira Câmara em face da r. decisão (ID 240923517, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A, indeferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco Réu/Agravado para pagamento de empréstimos bancários. Nas razões recursais (ID 73425489), narra que está superendividado e que as dívidas somam a quantia de R$ 105.939,93 (cento e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), cujas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento e em conta corrente, comprometendo mais de 100% (cem porcento) de seus rendimentos líquidos. Alega que a instituição financeira se utiliza de método de cobrança arbitrário, apropriando-se de todos os valores depositados na conta dele, sem a devida autorização prévia, o que torna “imperiosa a necessidade do deferimento da Tutela de Urgência pretendida, para a finalidade de que sejam os descontos limitados previamente a 30% dos seus rendimentos líquidos, para que seja possível a manutenção digna da vida do Requerente, preservando assim o mínimo existencial, dando a Ele um alívio temporário para que possa sustentar ela e sua família.”. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a totalidade dos descontos seja limitada a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dele, conforme plano de pagamento apresentado na inicial, com a imediata restituição dos valores indevidamente descontados no mês de julho/2025. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária do Agravante são lícitos, pois autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que essa tese se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Confira-se o seguinte julgado desta relatoria, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à aplicação da Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. Desse modo, a suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano à parte Ré configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor. Quanto à aplicabilidade da Lei Distrital no 7.239/2023, conforme já consignado em outra oportunidade (Acórdão no 1856069), malgrado referida norma faça referência ao mínimo existencial, não é compatível com o rito da repactuação de dívidas, pois tem em foco somente a limitação de descontos efetuados no contracheque e conta corrente de consumidores, não abarcando a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Logo, tendo a parte optado pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe pleitear a limitação de descontos com base na norma distrital já no início do feito, sob risco de desvirtuar o procedimento. Diante desse cenário, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão liminar dos descontos na conta bancária do Autor/Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator